Tribunal: STF
Processo: RE 87460
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. OPOSIÇÃO PELO CREDOR HIPOTECARIO.
TEM ELE LEGITIMIDADE ATIVA PARA MANIFESTAR EMBARGOS DE TERCEIRO,
VISANDO PREVENIR A ALIENAÇÃO DO BEM A ELE HIPOTECADO.
APLICAÇÃO DOS ARTS. 1.047, II, E 1.054, DO C.P.C..
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, PORQUE AUSENTES
SEUS PRESSUPOSTOS.